Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748246-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NADJA TEREZA MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NADJA TEREZA MONTEIRO DE OLIVEIRA, contra decisão de ID 75863448, a qual não conheceu da apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais (N° 0748246-74), movida em face do BANCO DO BRASIL. De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega haver omissão e erro material no julgado. A embargante (ID: 76291392) busca sanar vícios de omissão e erro na decisão a qual não conheceu do recurso interposto devido ao decurso do prazo. Alega, em suma, ter sido o julgado sido omisso em relação à concessão de prazos distintos às partes, de modo a ferir o princípio da isonomia proposto pelo artigo 7° do CPC. Defende, ainda, ter o sistema PJe/TJDFT registrado a existência de prazo recursal em aberto para o réu até 09/07/2025, e centra sua fundamentação na necessidade de proteção da confiança legítima. Não há contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). Quanto ao erro material, o STF definiu em súmula de número 284: “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”. A decisão embargada não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante em razão de sua, alegando intempestividade. No caso, foi explicada a a decisão embargada ressaltou de forma clara e inequívoca aplicação do art. 4o, §3o e §4o, da Lei 11.419/2006, tendo sido admitido o momento de início dos prazos processuais como sendo o primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. A esse respeito, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/06/2025, nos termos da Certidão de Id n° 74940797. Desta feita, foi tomado como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização (10/06/2025), tendo o prazo para interposição de apelação iniciado no primeiro dia útil subsequente (11/06/2025) e finalizado em 03/07/2025, considerado de 15 dias, nos termos do art. 1.003, §3o, do CPC. Sob essa ótica, a decisão destacou a interposição do recurso de forma posterior ao prazo, em 04/07/2025 (ID 74940798), inclusive certificada nos autos a intempestividade do apelo ainda na instância de origem. (ID 74940802.). Houve, portanto, o seguimento dos prazos consoante a legislação, tendo sido concedido o mesmo tempo limite lapso temporal (15 dias) para ambas as partes do processo, ainda que os quais tão somente foram iniciados em datas distintas em razão de a parte embargante, pessoa física, possuir advogada cadastrado nos autos, enquanto a embargada, pessoa jurídica, revel e cadastrada como parceira eletrônica, fora intimada da sentença via sistema. A esse respeito, o julgado asseverou o seguinte: “a instituição financeira recorrida, pessoa jurídica cadastrada como parceira para comunicação eletrônica “via sistema” deste TJDFT, fora intimada da sentença por expedição eletrônica, nos termos dos arts. 2o e 5o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, motivo pelo qual o sistema registrou prazo para apelação diverso. Contudo, a intimação da referida pessoa jurídica por expedição eletrônica “via sistema”, não altera o prazo recursal da pessoa física apelante, não cadastrada com parceira para comunicação eletrônica “via sistema”, não havendo motivo para considerar como “termo inicial da contagem o último momento em que ambas as partes foram cientificadas da decisão”, conforme pressupõe a apelante”. Desse modo, não cabe a aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.759.860/PI (Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 21/03/2022), considerando a ausência de punição por confiança legítima e boa-fé processual. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo desembargador acerca da carência dos requisitos de validade do recurso. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica, vício lógico ou erro de direito na decisão capaz de caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Foi enfrentada diretamente a matéria e explicada a razão pela qual houve não conhecimento do recurso. Por todo exposto, mostra-se evidente a pretensão da recorrente de rediscutir o teor da decisão proferida, ao alegar existir vícios no acórdão, a fim de adequar a prestação jurisdicional aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se; Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 17:26:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador